Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. ARTS. 320-D E 320-E DO RICMS. FRIGORÍFICOS E ABATEDOUROS. PROVENIÊNCIA DE PRODUTOS. MUNICÍPIO ESTRANHO À REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DF E ENTORNO (RIDE). AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. DECRETO N. 1.855/1997. CONSTITUCIONALIDADE.
1. O regime tributário de apuração especial a que se referem os arts. 320-D e 320-E do Decreto n. 18.955/1997 (RICMS) tem por escopo beneficiar, atendidos determinados pressupostos, as empresas localizadas no Distrito Federal adquirentes de bens produzidos na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE).
2. Ante a constatação de que os produtos negociados pela sociedade empresária, consoante nota fiscal eletrônica, proveem de localidade estranha à RIDE, afigura-se regular a reprimenda assentada em auto de infração lavrado pela autoridade tributária competente.
3. Reputa-se constitucional o Decreto n. 18.955/1997, eis que a Lei Distrital n. 1.254/1996 disciplina as causas de incidência do ICMS no âmbito do Distrito Federal e entorno, inexistindo, na espécie, conflito com a tese firmada, em sede de repercussão geral, pelo Pretório Excelso, quando do julgamento do RE 598.677. Não se deve olvidar, ademais, que o RICMS, se abstendo de inovar na ordem jurídica, limitou-se a pormenorizar casos específicos de incidência da metodologia diferenciada de apuração de tributos ali expendida.
4. Recurso não provido.